Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-73.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006067-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA GARCINO DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO), ALCENID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 026.826.261-65 (AGRAVANTE), ILMA MARIA DE SOUZA E SOUSA - CPF: 012.636.351-05 (AGRAVADO), EVERTON APRIGIO DA SILVA SALES - CPF: 012.702.401-88 (ADVOGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ADIANTAMENTO À PARTE HIPOSSUFICIENTE. CUSTEIO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 95, §3º, E ART. 98, §1º, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços/empreitada, homologou orçamento de perícia técnica no valor de R$ 17.480,64 e determinou o adiantamento dos honorários periciais pelas partes em igual proporção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte beneficiária da gratuidade da justiça pode ser obrigada a antecipar honorários periciais ou se tais despesas
devem ser suportadas pelo Estado, nos termos do regime jurídico previsto no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 98, §1º, VI, do
CPC
estabelece que a gratuidade da justiça abrange as despesas relativas à remuneração do perito, afastando a exigência de adiantamento pela parte economicamente hipossuficiente.

4. O art. 95, §3º, do CPC disciplina que, quando a perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade, o custeio poderá ocorrer com recursos do orçamento público, seja mediante realização por servidor do Judiciário ou órgão conveniado, seja mediante pagamento pelo ente federativo quando executada por profissional particular.

5. A regulamentação conferida pela Resolução nº 232/2016 do CNJ e pelo art. 504 da CNGC-TJMT estabelece parâmetros para a realização e remuneração das perícias nesses casos, reafirmando a impossibilidade de impor à parte beneficiária o adiantamento da despesa.

6. A determinação judicial que impõe à parte assistida pela gratuidade o pagamento antecipado de honorários periciais revela-se incompatível com o regime protetivo instituído pelo CPC, impondo-se a transferência do encargo ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

[1.

“
A gratuidade da justiça abrange os honorários periciais, sendo vedada a exigência de adiantamento da despesa pelo beneficiário
”
.
2.
“Nos termos do art. 95, §3º, do CPC, a perícia requerida em processo que envolva parte beneficiária da assistência
judiciária deve ser custeada com recursos públicos, quando realizada por profissional particular.”
]

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95, §3º; 98, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, Resolução nº 232/2016; TJMT, AI 1006014-97.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento n. 1006067-73.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Cobrança (Contrato de Prestação de Serviços/Empreitada), homologou o orçamento da perícia técnica no valor de R$17.480,64, e determinou o pagamento antecipado pelas partes, na proporção de 50% para cada uma.

O agravante alega
que
litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do
CPC
, o que afasta qualquer obrigação de arcar com despesas processuais, inclusive honorários periciais.

Sucessivamente, pugna pela redução sustentando que o valor é excessivo, já que não se trata de matéria complexa, nem tampouco demandará custos excepcionais ou diligências fora do padrão normalmente exigido para esse tipo de prova.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida
para suspender a realização da perícia até julgamento deste recurso
(Id.
346897358
).

Contraminuta no Id.
348122860
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

OCPCdispõe no art. 98, §1º, VI, que o benefício da gratuidade abrange os honorários periciais.

E no art. 95, §3º, I e II, estabelece quem deverá custear essa despesa. Confira-se:

Art. 95. (...)§ 3
o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais,a Resolução nº 232 do CNJ, de 13/07/2016, e o art. 504 daCNGC-TJMTregulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, quando a perícia for realizada na forma do inciso II do §3º do art. 95 do CPC, respectivamente nestes termos:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo
destaResolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

(...) § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

Art. 504. (...)

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III– Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável. (...)”

A propósito:

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCORDÂNCIA SOBRE O VALOR DEVIDO – CÁLCULOS COMPLEXOS – PERÍCIA CONTÁBIL NECESSÁRIA – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA -OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3º, DO CPC, E À RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ C/C ART. 504 DACNGC/TJMT-
RECURSOPARCIALMENTEPROVIDO
.

É necessária a realização de perícia contábil quando os cálculos do cumprimento de sentença apresentam maior complexidade.

Sea parte ébeneficiáriada justiça gratuita, a perícia poderá ser“I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (§3ºdo art.95do CPC).

(AI1006014-97.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17-05-2023)

E ainda:

AI1009768-86.2019.8.11.0000;

AI 1012815-68.2019.8.11.0000;

AI 1018435-27.2020.8.11.0000;

AI 1012790-55.2019.8.11.0000;

AI 1017136-49.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para

determinar

que os honorários periciais devidos pelo

agravante sejam custeados pelo Estado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026